Tribunal: TJDFT
Processo: 0716257-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716257-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMBARGADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 32220400) opostos por CAIXA ECONOMICA FEDERAL em face de MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, ante Decisão (ID 31674034) que, nos autos do Agravo Interno interposto pela parte Embargante, não conheceu o recurso. Intime-se a parte Embargada, MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022 22:37:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador